Tribunal: TJMT
Processo: 1028938-18.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028938-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTIERES DE JESUS - CPF: 902.644.361-72 (APELADO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.792.858-05 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DE GARRAFA DE CERVEJA – PRODUTO OFERECIDO EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO – PERÍCIA NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS (FABRICANTE E COMERCIANTE) – NÃO INGESTÃO – FATO IRRELEVANTE – POTENCIAL LESIVO PRESENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente: REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe de 04/10/2021.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 29-5-2023, DJe de 7-6-2023).

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização por dano moral se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar aos réus o pagamento de R$8.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.

A apelante Cervejaria Petrópolis alega que a perícia apurou que a tampa e o gargalo da garrafa de cerveja apresentaram sinais de que foi aberta e fechada novamente, de modo que não se pode afirmar que o
corpo estranho
ali encontrado

foi introduzido no momento da fabricação.

Argumenta que o produto nem sequer foi ingerido e que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada para a reparação.

O outro apelante, De Castro Supermercado, aduz que o laudo pericial atestou que a garrafa foi violada “
e apresentou vestígios de força aplicada na tampa da garrafa, por objeto não identificado, e que provocou perfurações superficiais, ranhuras e sobressaltos nas ondulações na tampa, além de ruptura de parte do vidro do gargalo (...), indicando que houve abertura da garrafa pelo Apelado”.

Sustenta que o autor não comprovou qualquer ato ilícito praticado pelo estabelecimento (Supermercado), sobretudo porque a cerveja nem sequer foi consumida, o que afastaria os danos morais, que nem mesmo estariam evidenciados.

Caso mantida a sentença, requer a minoração do montante definido para a indenização.

O autor ofereceu contrarrazões somente ao Recurso da Cervejaria (ID. 172123240 e ID. 178292676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que em 14-6-2019 adquiriu cervejas da marca Itaipava para servir aos convidados numa festa de confraternização familiar e constatou que numa delas havia um corpo estranho, semelhante a uma bolacha, o que “
trouxe espanto e constrangimento, pois mesmo não tendo aberto a garrafa de cerveja, seus convidados, por nojo, rejeitaram dar continuidade ao consumo das bebidas oferecidas na ocasião”.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar os apelantes em R$8.000,00 de reparação.

Realizada perícia, ficou assim consignado:

“Após ter sido retirado o produto das embalagens, foi possível a visualização da garrafa de vidro de cerveja da marca ITAIPAVA de 1 litro, em análises visuais e microscópicas constatou-se:

*
Marcas de perfurações na tampa, as quais não chegaram a atravessar o material da tampa;

*
Ranhuras nas ondulações da tampa;

*
Sobressalto em ondulações da tampa;
Parte do gargalo quebrado;

* Rotulagem gargantilha com leve dobradura sobre o código de barras;

* Rotulagem frontal com 2 (duas) perfurações no lado direito sobre as letras “is” do nome “Petrópolis”.

* Presença de corpo estranho no interior da garrafa.

(...)

Com auxílio de lupas e microscópio, foi possível observar marcas de ranhuras, perfurações superficiais, sobressalto das ondulações da tampa e ruptura de parte do vidro do gargalo”.

(ID. 172123228, págs. 12 e 14)
.

E a conclusão foi a seguinte:

I.

A perícia foi realizada no
produto com data de validade vencida em 28/10/2019
.

II.

No interior da garrafa, constatou-se presença de material semelhante a fungo, na porção do gargalo e no pescoço da garrafa, e presença de Corpo Estranho não identificado, sedimentado no interior da garrafa.

III.

Por fim, após as análises e testes realizados,
constatou-se que há vestígios de força, aplicada na tampa da garrafa de vidro de cerveja ITAIPAVA de 1 litro, por objeto não identificado, o que gerou perfurações superficiais na parte superior da tampa, ranhuras nas ondulações, sobressalto das ondulações 11, 12, 13, 14,15, 16 e 17 e gargalo com ruptura de parte do vidro abaixo das ondulações 12,13, 14, 15, 16
.
(ID. 172123228, pág. 18)
.

As rés concordaram com o laudo pericial e o autor nem sequer se manifestou a esse respeito.

O perito registrou que havia algumas marcas, ranhuras e ondulações na garrafa, o que afasta a arguição de que teria sido aberta e fechada novamente. Logo, já estava ali dentro desde o momento da aquisição.

Desse modo, a fabricação e comercialização de produto impróprio para o consumo configura o ato ilícito e o dano moral, visto que foi oferecido aos convidados em festa de confraternização. E a não ingestão da cerveja contaminada é irrelevante, pois o potencial lesivo está presente.

Os R$8.000,00 fixados na primeira instância para a reparação não comportam alteração pois cumprem satisfatoriamente as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado"
(AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. O Tribunal a quo condicionou a configuração dos danos morais à ingestão do alimento contaminado. Desse modo, era de rigor a reforma do aresto impugnado, a fim de condenar a agravante aos danos morais. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.953.976/RS, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 27-3-2023, DJe de 31-3-2023, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA
. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A 2ª Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano
. 2. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor. 3. Quantia arbitrada que se mostra incapaz de gerar o enriquecimento ilícito do consumidor e suficiente para punir a empresa pela conduta reprovável. 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 6-3-2023, DJe de 9-3-2023, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(AgInt no AREsp n. 1.836.467/MG, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 26-9-2022, DJe de 29-9-2022, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO INSETOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. Precedente: REsp 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial
”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 10-10-2022, DJe de 21-10-2022, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023